Tribunal: CARF
Processo: 13052.000468/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.000468/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.132 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
EDUARDO KUHN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2008
DESPESA COM INSTRUÇÃO DE FILHO POR FORÇA DE ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE OU SENTENÇA.
As despesas com instrução pagas em face das normas do Direito de Família,
em virtude de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, estão
sujeitas ao limite anual previsto na legislação tributária vigente à época dos
fatos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Para dedução de pensão alimentícia judicial, faz-se necessária a presença dos
seguintes requisitos legais: (i) o pagamento deve ser comprovado pelo
Contribuinte; (ii) o pagamento deve decorrer de obrigação imposta pelo direito
de família; e (iii) o pagamento deve estar previsto em sentença judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.
ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Alegações relacionadas à ofensa de normas constitucionais não podem ser
conhecidas pelo julgador administrativo para afastar a aplicação da legislação
tributária vigente. (Súmula CARF no 2).
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A matéria não impugnada expressamente não instaura o litígio administrativo
tributário. Assim, operando-se a preclusão consumativa, a matéria não pode ser
conhecida em sede de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em que se discute a inconstitucionalidade
da legislação tributária e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.000468/2009-87
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.000468/2009-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 03 de novembro de 2009, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.735,43, a título de IRPF suplementar,
exercício 2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 800,00, dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no valor de R$ 15.113,59.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) na audiência de separação, ficou acordado que o pagaria pensão alimentícia
aos filhos no equivalente a 10% dos seus rendimentos líquidos, incluindo 13o
salários, mais as despesas de mensalidade, material e transporte escolar;
b) já o Auditor Fiscal escreve em seu relatório que “são admitidos como dedução
os pagamentos de mensalidade aos filhos, conforme previsto no acordo,
obedecido o limite anual da dedução por dependente (R$ 2.48066x2 = R$
4.961,32)”;
c) os fiscal está utilizando o limite para dependentes e está aplicando-o para
pensão alimentícia, o que está incorreto já que não existem limitadores de
pensão alimentícia;
d) a guarda dos filhos ficou com a separanda e que, em face disso, são
dependentes dela;
e) solicita que sejam reincluídos os valores referentes a pensão alimentícia
indevidamente glosados (R$ 15.113,59) e que o demonstrativo de apuração do
imposto devido seja refeito.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual (fls. 16 a 22).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, proferiu o
acórdão de no 10-31.965 – 8a Turma da DRJ/POA, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que, o pedido do contribuinte para que seja considerada a totalidade da
despesa com instrução não procede.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que:
a)
os valores pagos a título de pensão alimentícia devem ser totalmente
deduzidos da base de cálculo do IRPF;
b)
os valores pagos como despesa de instrução dos seus dependentes devem
ser deduzidos como pensão alimentícia e não devem se submeter aos
limites previstos em lei para dedução de despesas com instrução;
c)
não concorda com a glosa da despesa médica;
d)
ofensa ao princípio da isonomia tributária; e
e)
ofensa ao conceito constitucional de renda.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.000468/2009-87

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade do recurso voluntário, a pretensão do Recorrente de discutir matéria
constitucional encontra obstáculo na legislação que disciplina o Processo Administrativo Fiscal.
Como se vê, dentre outras razões trazidas pelo Recorrente em seu recurso
voluntário, está a alegada ofensa ao princípio da igualdade tributária (art. 150,II, da Constituição
Federal) e ao conceito constitucional de renda presente na norma de competência do art. 153, III,
da Constituição Federal.
Dessa forma, em que pesem os argumentos apresentados pelo Recorrente, é
sabido que não compete ao CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, nos termos
do art. 26-A, do Decreto no 70.235/1972, art. 62 do RICARF e Súmula CARF no 2. Veja-se:

Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso voluntário do Recorrente na parte em
que são invocadas normas constitucionais para afastar a aplicação da legislação tributária.
Ademais do obstáculo para conhecimento das alegações relacionadas a normas
constitucionais, como bem destacado pela Turma Julgadora a quo, o Recorrente não impugnou
expressamente a glosa da despesa médica, no valor de R$ 800,00, consolidando-se
administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada
toda matéria não expressamente contestada na impugnação, in verbis.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.000468/2009-87

Ao comentar o enunciado prescritivo transcrito acima, James Marins afirma que a
referida norma processual não viola o direito à ampla defesa, veja-se.

Além disso, também de modo a tornae mais técnica a impugnação fiscal, prescreve a
nova redação atribuída ao art. 17 pela Lei 9.532/1997 que a Administração
considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, isto , proíbe ao impugnante a utilização da negativa genérica, sob
pena de ineficácia.
Ademais, o Dec. 7.575/2011 referendou os arts. 16 e 17 do Dec. 70.235/1972 e
modificações posteriores, reforçando a tendência já manifestada no âmbito legal.
Embora alguns comandos dos arts. 16 e 17, como os acima citados, possam representar
certo grau de desprestígio ao princípio do informalismo, não ofendem o princípio da
ampla defesa, pois, apesar de tornarem mais técnica a apresentação da impugnação,
oportunizam a articulação de toda a matéria de defesa e a produção das provas
documentais e periciais. 1
Assim, não tendo sido expressamente contestada, é evidente que os limites da
lide instaurada pela impugnação não comportam a discussão sobre a dedutibilidade de despesas
médicas, sendo inadmissível, portanto, o seu conhecimento em sede de recurso voluntário, uma
vez que a matéria não foi objeto de análise pelo v. acórdão a quo, carecendo, assim, da
necessária dialeticidade entre recurso e decisão recorrida.
Dessa forma, considerando a ocorrência de preclusão consumativa, as alegações
relacionadas à retenção de imposto de renda pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de
Guapira não devem ser conhecidas por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. À
propósito da preclusão consumativa, James Marins ensina que:
A preclusão consumativa dá-se quando o ato processual foi praticado e impede a
repetição ou complementação do expediente processual. Assim, uma mesma
impugnação fiscal não pode ser deduzida duas vezes nem tampouco pode ser formulada
e posteriormente complementada (mesmo que dentro do prazo fixado em lei), pois a
formulação inicial exaure, isto é, consuma em definitivo a prática do ato.2
Diante destas razões, entendo que, nesta parte, o recurso voluntário também não
deve ser conhecido.
Passo ao exame do mérito das demais razões trazidas pelo Recorrente.

Mérito
Alega o Recorrente que todos os valores declarados em sua declaração de ajuste
anual foram efetivamente pagos e devem ser deduzidos por se tratarem de pensão alimentícia.
Como é sabido, a pensão alimentícia pode ser deduzida da base de cálculo do
IRPF, desde que preencha os seguintes requisitos cumulativos: (i) efetivo pagamento; e (ii)
decorrer de obrigação imposta pelo direito de família; e (iii) estar fundado em sentença, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública. Assim dispõe o art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995,
in verbis:

1 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro:administrativo e judicial. 13 ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2020. p. 290
2 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial. 13 ed. rev. e atual. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 279.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.000468/2009-87

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;(norma vigente à época do fato gerador)

Ao analisar as deduções declaradas a título de pensão alimentícia pelo ora
Recorrente, a Fiscalização entendeu estar comprovado o efetivo pagamento da pensão
alimentícia, mas ausente o requisito formal da comprovação de que a pensão decorreu das
normas do direito de família, por força de sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Isso porque ao responder intimação fiscal, o Recorrente apresentou cópia de
Termo de Audiência, de 23/06/1994, do processo no 01294030026, da 8a Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Porto Alegre, em que as partes acordaram sobre o valor da pensão
alimentícia, nos seguintes termos.

"o separando pagará de pensão alimentícia aos filhos o equivalente a 10% dos seus
rendimentos líquidos, excetuados os descontos obrigatórios (previdência social e IR),
incluindo .férias e 13°salário, mais as despesas de mensalidade, material e transporte
escolar" [..] "a separanda abre mão de pensão alimentícia para si".

Dessa forma, as deduções declaradas a título de pensão alimentícia foram
parcialmente glosadas, admitindo-se, apenas, os valores correspondentes a 10% dos rendimentos
líquidos, com fundamento no acordo homologado judicialmente.

Conforme ao que se depreende da motivação da glosa da dedução de pensão
alimentícia, para determinação do valor líquido, Sr. Auditor fiscal considerou, apenas os valores
correspondentes a 10% dos rendimentos líquidos do Recorrente, desconsiderando, assim, os
depósitos efetuados na conta da ex-cônjuge.
Relativamente aos pagamentos referentes às mensalidades escolares dos filhos do
Recorrente. É certo que estes não podem ser considerados seus dependentes por estarem sob a
guarda da mãe e que, portanto, as despesas com instrução, a princípio, não poderiam ser
deduzidas pelo ora Recorrente.
No entanto, verifica-se que o Recorrente assumiu a obrigação de custear a
educação dos filhos, sendo-lhe assegurado o direito de deduzir tais despesas com instrução da
base de cálculo do IRPF, observando os limites previstos na legislação tributária vigente. É o que
dispõe o art. 8o, §3o, da Lei no 9.250/1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.000468/2009-87

cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo. (redação original)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)

Dessa forma, não assiste razão ao Recorrente em sua irresignação quanto ao limite
estabelecido para a dedução de despesas com instrução.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, exceto na parte em
que se discute a inconstitucionalidade da legislação tributária, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital